Tribunal: TJBA
Processo: 8064822-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064822-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DOLOSA. ESTELIONATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR CONTRA ASCENDENTE IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE COABITAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VIOLÊNCIA FAMILIAR E PROTEÇÃO AO IDOSO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO REVELAM A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Bruno Oliveira dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de Lesão Corporal Dolosa em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) e Estelionato Contra Idoso (art. 171, § 4º, do CP), praticados em detrimento de seu genitor, pessoa de 64 anos. A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando que não há coabitação entre paciente e vítima, que o investigado é tecnicamente primário, possui residência fixa, e que a investigação já estaria concluída. Questiona ainda a utilização de atos infracionais pretéritos como fundamento para a custódia cautelar, pugnando pela revogação da prisão ou, subsidiariamente, pela substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em analisar: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente quanto à garantia da ordem pública; (ii) se a ausência de coabitação entre o paciente e a vítima afasta a necessidade da custódia cautelar no contexto de violência familiar contra ascendente idoso; (iii) se as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade técnica e residência fixa) obstam a manutenção da prisão preventiva; e (iv) se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A prisão preventiva preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, considerando que a pena máxima combinada dos delitos imputados (lesão corporal qualificada e estelionato contra idoso) ultrapassa quatro anos e o contexto fático envolve violência doméstica e familiar contra pessoa idosa. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram o periculum libertatis, notadamente: a gravidade concreta da conduta evidenciada pelo modus operandi (agressão ao próprio genitor idoso com pedaço de madeira na cabeça e braços, em razão de conflito patrimonial envolvendo a compra de uma televisão); o relato da vítima corroborado por fotografias das lesões; o histórico de violência, com registro de ato infracional análogo à tentativa de homicídio; e o risco concreto de reiteração delitiva e intimidação da vítima. 5. A alegação de ausência de coabitação entre paciente e vítima não afasta a necessidade da prisão preventiva, uma vez que o conceito de violência familiar previsto no art. 313, III, do CPP, abrange os laços de ascendência e descendência, independentemente da coabitação no momento dos fatos. O vínculo familiar, somado à condição de vulnerabilidade da vítima idosa, impõe ao Estado o dever de proteger de forma robusta a sua integridade física e psicológica. 6. A utilização de atos infracionais pretéritos como elemento para aferir o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como fundamentação idônea para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, especialmente quando demonstram que a personalidade do agente é voltada à prática de crimes violentos, configurando fundado receio de reiteração. 7. As condições pessoais favoráveis (primariedade técnica e residência fixa), por si sós, não obstam a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. 8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e proteger a integridade da vítima idosa, considerando a gravidade dos fatos, o histórico de violência do paciente e o risco concreto de reiteração criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Ordem conhecida e denegada. Mantida a prisão preventiva. Tese: "1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando a decisão que a decreta aponta elementos concretos de gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima. 2. No contexto de violência familiar contra ascendente idoso, a ausência de coabitação entre agressor e vítima não afasta a incidência do art. 313, III, do CPP, pois o conceito de relação familiar abrange os laços de ascendência e descendência, independentemente da coabitação. 3. Atos infracionais pretéritos podem ser utilizados como fundamento concreto para demonstrar a propensão do agente à prática de crimes violentos, justificando a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar. 5. A gravidade concreta da conduta e o histórico de violência do paciente tornam insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima idosa." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC nº 63.855/MG, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 11.05.2016; STJ, HC nº 607.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.12.2020; STJ, RCD no HC nº 992.656/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.05.2025, DJe 27.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.034.260/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.10.2025, DJe 27.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8064822-70.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Riacho de Santana/BA, tendo por Impetrante o Bel. MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA, e por Paciente: BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expostas.